Tribunal: TJSP
Processo: 1500235-85.2021.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Defesa que sequer ataca a condenação, volvendo-se à pena e regime inicial – Reprimenda devidamente fixada – Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 – Elementos que indicam dedicação ao tráfico – 509 kg de drogas sendo transportadas entre Estados, tratando-se de

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Defesa que sequer ataca a condenação, volvendo-se à pena e regime inicial – Reprimenda devidamente fixada – Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 – Elementos que indicam dedicação ao tráfico – 509 kg de drogas sendo transportadas entre Estados, tratando-se de conduta planejada, com sofisticada técnica de escondimento da droga, que era transportada em um compartimento construído no veículo para tanto, utilizando-se de fretes lícitos para tentar ocultar o crime, tudo a revelar a dedicação à atividade criminosa – Manutenção do regime inicial fechado que é medida de rigor – Pena reclusiva superior a 04 anos, arredando a substituição por restritivas de direitos, à margem de qualquer outra questão – Recurso defensivo desprovido.